Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA.
1. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.
2. Não há a configuração de nenhuma das hipóteses previstas no art. 50 do CC/02 exigíveis para a aplicação da “disregard doctrine”, sendo certo que o encerramento irregular da empresa não é suficiente por si só para indicar o desvio de finalidade da empresa, porquanto para caracterizar esta hipótese necessário indicar a prática concreta de ato ilícito que busca frustrar a execução.
3. Da mesma forma, somente a ausência de bens passíveis de penhora não caracteriza abuso da personalidade jurídica, sobretudo porque não demonstrada especificamente e de forma concreta qual a fraude ou abuso praticado indicativo do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.
4. A mera alegação sem a comprovação fática de atos autorizadores da medida excepcional não é suficiente para a concessão do pedido.
5. Recurso conhecido e desprovido.